Tribunal: TJDFT
Processo: 0040337-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL SEM DILIGÊNCIAS ÚTEIS. RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em cobrança de aluguéis decorrentes de contrato de locação de bem imóvel. Realizadas diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis, o feito foi suspenso por um ano nos termos do art. 921, III, do CPC/2015, a partir de 29/05/2020, e posteriormente arquivado provisoriamente. Ultrapassado o período de suspensão, iniciou-se o prazo de prescrição intercorrente, sem que fossem promovidos atos úteis à satisfação do crédito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação do art. 921 do CPC/2015, na redação original, para o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se, no caso concreto, transcorreu o prazo prescricional sem causa interruptiva ou suspensiva.
III. Razões de Decidir
3. A sentença recorrida se fundamenta exclusivamente na redação original do art. 921 do CPC/2015, não tendo como ratio decidendi a alteração promovida pela Lei 14.195/2021, razão pela qual é irrelevante, para o deslinde da controvérsia, a discussão sobre a eventual inconstitucionalidade da referida norma.
4. O prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015 iniciou-se em 29/05/2020 e encerrou-se em 29/05/2021, momento a partir do qual passou a correr o prazo de prescrição intercorrente.
5. Conforme o art. 206, § 3o, I, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva de aluguéis é de três anos, tendo sido atingido em 29/05/2024, sem que houvesse qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição no período.
6. Ausente a prática de diligências efetivas voltadas à satisfação do crédito no curso do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, §§ 1o e 4o, e 924, V; CC, art. 206, § 3o, I.